Tribunal: CARF
Processo: 11962.000887/2001-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11962.000887/2001-73
ACÓRDÃO
3401-013.462 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
A D M EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/03/1998

IPI.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
APURAÇÃO
DESCENTRALIZADA.
ESTABELECIMENTO ADMINISTRATIVO.
Optando a empresa pela apuração descentralizada do crédito presumido
do IPI, não faz jus ao benefício o estabelecimento que não realiza produção
e exportação de produtos.
Recurso Voluntário conhecido e não provido.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 17 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Ana Paula Pedrosa Giglio – Presidente

Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.462 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11962.000887/2001-73
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Laercio Cruz Uliana Junior, Leonardo Correia Lima Macedo, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ADM EXPORTADORA E
IMPORTADORA S/A às e-fls 123/129 (vol. 6) em face do acórdão de e-fls. 102/105 (vol. 5), via do
qual a DRJ/JFA rejeitou o pedido formulado em sua manifestação de inconformidade de e-fls.
68/75 (vol. 4), indeferindo o seu pedido de compensação por entender que os créditos vindicados
eram das filiais, e não da matriz.

Por bem contextualizar a questão, transcrevo o resumo dos fatos apresentados por
aquele órgão julgador:

ADM do Brasil S/A, sucessora por incorporação de ADM
Exportadora e Importadora S/A, acima identificada, solicitou, através do Pedido
de Ressarcimento de fl. 01 e do Pedido de Compensação de fl. 02, fosse-lhe
ressarcida a importância de R$62.041,47, referente ao crédito presumido de que
trata a Lei no 9.363/1996, apurado conforme a Portaria MF no 38/1997, de 1o
trimestre calendário de 1998.
Segundo a Informação Fiscal às fls. 93/94, o agente fiscal
identificou, em diligência efetuada no estabelecimento em questão, o que segue: a
contribuinte protocolizou sete processos, incluindo este, que tratavam de crédito
de IPI para o ano de 1998; quatro deles (este processo e mais três) referem-se à
matriz e abordam o crédito presumido de que trata a Lei no 9.363//96 dos quatro
trimestres de 1998; os outros três processos referem-se às filiais; intimada, a
contribuinte informou que o crédito de IPI para aquele ano foi apurado de forma
descentralizada e que todos os processos protocolizados dizem respeito ao crédito
presumido de IPI previsto na Lei no 9.363/96; os processos referentes à matriz
dizem respeito a ajustes nos critérios de concessão desse incentivo fiscal e
conseqüente complementação dos pedidos protocolados para as filiais; segundo o
livro Registro de Apuração de IPI da matriz, não há registros de aquisições de
insumos ou de vendas de produtos, estando escrituradas apenas as transferências
de créditos presumidos do IPI das filiais para o estabelecimento. À vista do
exposto, o responsável pela diligência conclui pelo indeferimento do pedido para a
matriz.
Através do Parecer SEORT n° 148/2003 (fls. 95/97), o titular da
DRF em Vitória acolheu os termos da informação fiscal citada e indeferiu o pedido
de ressarcimento.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.462 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11962.000887/2001-73
3
Inconformada, a contribuinte apresentou a peça às fls. 110/117,
onde alega o que segue: ela opera no ramo de compra, comercialização e
industrialização de soja e seus derivados; as operações de industrialização são
realizadas em unidades fabris (filiais) estabelecidas em diversas localidades; em
agosto de 2000 a requerente apurou os créditos presumidos de IPI existentes em
suas unidades fabris exportadoras e protocolizou pedido de ressarcimento e
compensação de tributos federais relativamente aos trimestres- calendários de
1998; ao preencher o formulário apôs os valores pleiteados na linha incorreta,
deficiência essa que já foi sanada com a Fiscalização tendo acatado essa correção;
posteriormente, em 28.12.2001, a requerente constatou a existência de saldos
decorrentes de ajustes nos valores do crédito presumido e solicitou a
compensação da quantia de R$62.041,47 a ser utilizada no pagamento de parte
do IRPJ relativo aos fatos geradores ocorridos em novembro de 2001; a autoridade
julgadora indeferiu o pleito em questão baseando-se no fato de que a apuração de
1998 foi feita de forma descentralizada como também porque o Livro de Apuração
de IPI do estabelecimento matriz não apresentava créditos de aquisição de
insumos para industrialização; o pedido foi feito pela matriz, que é um
estabelecimento meramente administrativo, porque a Lei no 9779/99 determinou,
em seu artigo 15, a obrigatoriedade da centralização de "apuração do crédito
presumido de que trata a Lei 9.363 de 13 de dezembro de 1996; a presente
situação não diz respeito a um pedido de ressarcimento em nome da matriz, mas
sim da utilização de um direito anteriormente constituído; a Fazenda Pública
Federal situava-se como credora em relação ao tributo IRPJ do fato gerador
ocorrido em novembro de 2001 e como devedora para o IPI decorrente do
incentivo fiscal concedido às empresas exportadoras; o Demonstrativo do Crédito
Presumido referente ao beneficio em tela foi entregue em tempo hábil à
Secretaria da Receita Federal, restando apenas sua compensação. A solicitante
finaliza seu pleito resumindo assim sua peça: os pedidos de ressarcimento foram
apresentados por intermédio das filiais, de maneira descentralizada e
posteriormente foi apresentado novo demonstrativo, corrigindo a forma de
apuração para centralizada; a escrituração das notas fiscais de aquisição e venda
foi realizada em cada uma das fábricas; a solicitante efetuou o lançamento de tais
valores em seu Livro de Apuração de IPI; o processo ora refutado refere-se a um
pedido de compensação em complemento a um pedido que havia sido
protocolado em novembro de 2000.

No intuito da reforma, o Recurso Voluntário sustenta, em síntese:
a) A violação aos arts. 11 e 15 da Lei no 9.779/99 e aos arts. 73 e 74 da Lei o
9.430/96, que, segundo afirma, determinam a apuração de forma centralizada
pelo estabelecimento matriz;
b) A violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ante a
inexistência de óbice legal aos pedidos de ressarcimento e compensação.

Eis o relatório.

Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.462 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11962.000887/2001-73
4
VOTO
Conselheiro George da Silva Santos, Relator

1. DA ADMISSIBILIDADE
Observados os requisitos, notadamente o da tempestividade, conheço da
impugnação.

2. DO MÉRITO RECURSAL
Considerada a função deste Conselho, faço o registro da fundamentação que levou
a DRJ a negar o pedido formulado pela recorrente:

A contribuinte manifestou a esta DRJ sua inconformidade com o
entendimento contido no Parecer SEORT n° 148/2003 (fls. 95/97), centrando sua
discussão no argumento de que o pedido em tela foi feito pela matriz por força da
legislação que determinou a obrigatoriedade da centralização. O dispositivo legal
evocado foi o inciso II do artigo 15 da Lei no 9.779/1999, a seguir transcrito:
"Art. 15. Serão efetuados, de forma centralizada, pelo
estabelecimento matriz da pessoa jurídica:
I - (...)
II - a apuração do crédito presumido do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI de que trata a Lei no 9.363, de 13 de
dezembro de 1996;
III - (...)
IV- (...)
Com base no entendimento que deu ao citado inciso, a
contribuinte transferiu para o Livro Registro de Apuração de IPI da matriz os
créditos presumidos do IPI das filiais, centralizando o pedido desses valores. A
autoridade julgadora de primeira instância entendeu que o pleito estava incorreto
e o indeferiu, informando que a apuração para aquele período deveria ser
descentralizada. Inconformada, a solicitante insistiu em sua argumentação,
conforme fls. 110/117.
O entendimento deste julgador é o de que não há nada a ser
modificado no Despacho Decisório no 11962.000887/2001-73. Os ajustes que a
contribuinte pretende fazer referem-se a créditos de períodos anteriores à vigência
da Lei no 9.779/99, quando foram apurados de forma descentralizada. Como a
solicitação desses ajustes deveria seguir a opção manifestada à época, o Pedido
de Ressarcimento pela matriz só faria sentido se se tratasse de crédito presumido
próprio: não existindo crédito presumido para a matriz, que é um estabelecimento
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.462 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11962.000887/2001-73
5
meramente administrativo, e os ajustes referindo-se às filiais, não há como acatar
a argumentação da contribuinte.

Pois bem.

Efetivamente, com o advento da Lei no 9.779/99, a apuração do crédito presumido
do IPI passou a ser, obrigatoriamente, centralizada no estabelecimento da matriz.

Ocorre que o debate dos autos diz respeito a créditos do 1o trimestre de 1998,
época em que a apuração podia ser centralizada ou descentralizada, como bem pontua o seguinte
julgado da Câmara Superior (destaquei):

Número do processo: 13520.000279/98-36
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue May 31 00:00:00 UTC 2011
Ementa: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS- IPI Período de
apuração: 01107/1998 a 30/09/1998 RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI.
DESCENTRALIZADA. OPERAÇÕES ANTERIORES A POSSIBILIDADE. Antes da edição
da Lei n° 9.779/99, o contribuinte tinha a faculdade de optar pela forma
centralizada ou descentralizada para apuração do crédito presumido de IPI, de
que trata a Lei n° 9363/66. Recurso Especial do Contribuinte Provido.
Numero da decisão: 9303.001.455
Decisão: Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar
provimento ao recurso especial. Vencidos os Conselheiros Henrique Pinheiro Torres
(Relator), Judith do Amaral Marcondes Armando, Gilson Macedo Rosenburg Filho
e Rodrigo da Costa Pôssas, que negavam provimento. Designada para redigir o
voto vencedor a Conselheira Nanei Gama.
Nome do relator: Henrique Pinheiro Torres

A questão é que a recorrente optara pela apuração descentralizada, como atestou a
informação fiscal de e-fls. 216/217, após esclarecimentos da contribuinte:

O contribuinte respondeu à intimação informando, em suma, que
o crédito presumido de IPI para o ano de 1998 foi apurado de forma
descentralizada, uma vez que poderia optar por esta forma de apuração por não
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.462 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11962.000887/2001-73
6
se enquadrar em nenhuma situação que o obrigasse a proceder à apuração de
forma centralizada, sendo que os processos protocolados para as filiais tratavam-
se, efetivamente, da apuração de crédito presumido do IPI de que trata a Lei no
9.363/96 e os processos protocolados para a matriz referiam-se a ajustes nos
critérios de concessão deste incentivo fiscal e conseqüente complementação dos
pedidos protocolados para as filiais, abrangendo as compras e o consumo das
aquisições feitas de pessoas jurídicas, pessoas físicas e cooperativas para o
período de 1998 a 2001 (doc, fls. 58 a 59)
Analisando o Livro Registro de Apuração do IPI do estabelecimento
matriz (doc. fls. 10 a 45) observou-se que não havia registros de lançamentos
referentes às aquisições de insumos ou às vendas de produtos de fabricação
própria ou adquiridos de terceiros, sendo escriturado apenas as transferências de
crédito presumido do IPI das filiais para o estabelecimento. Isto caracteriza o
estabelecimento como meramente administrativo, pois não há operações de
industrialização ou comercialização, não sendo cabível a apuração de crédito
presumido do IPI para este estabelecimento quando a apuração é feita de forma
descentralizada.
A partir da observação acima e de acordo com a informação
prestada pelo contribuinte de que não se trata de apuração de crédito presumido
do IPI referente ás operações realizadas pelo estabelecimento matriz e sim de
complementação aos pedidos protocolados em outros processos para as filiais
visando à inclusão de outros itens na apuração do crédito presumido feita para
estes estabelecimentos, constata-se ser indevida a solicitação feita neste processo,
pois somente as filiais, estabelecimentos responsáveis pelos créditos, poderiam
solicitar o ressarcimento deste valor e na repartição que as jurisdicionassem. Só
seria cabível o pedido de ressarcimento pela matriz de crédito presumido próprio
em apuração descentralizada ou em caso de apuração centralizada.

Assim, sendo essa a opção, o estabelecimento que não realizou a produção e
exportação de produtos não possui direito ao ressarcimento. Com esta ratio – e envolvendo a
mesma recorrente – cito, destacando que o pedido referira-se ao 2o trimestre de 2018 e que a
decisão deu-se por voto de qualidade:

Número do processo: 11962.000888/2001-18
Turma: Primeira Câmara
Seção: Segundo Conselho de Contribuintes
Data da sessão: Tue Feb 27 00:00:00 UTC 2007
Data da publicação: Tue Feb 27 00:00:00 UTC 2007
Ementa:
IPI.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
APURAÇÃO
DESCENTRALIZADA.
ESTABELECIMENTO ADMINISTRATIVO. Optando a empresa pela apuração
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.462 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11962.000887/2001-73
7
descentralizada do crédito presumido do IPI, não faz jus ao benefício o
estabelecimento que não realiza produção e exportação de produtos.
Número da decisão: 201-80024 Nome do relator: Fernando Luiz da Gama Lobo
D'Eça

No mesmo sentido, porém, mais recente (também destaquei):

Numero do processo: 10320.001915/97-05
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Feb 14 00:00:00 UTC 2017
Data da publicação: Wed May 17 00:00:00 UTC 2017
Ementa: Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Período de
apuração: 01/01/1997 a 31/12/1998 CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. APURAÇÃO
DESCENTRALIZADA. TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS DE UM ESTABELECIMENTO
PARA OUTRO. IMPOSSIBILIDADE. Inexiste a possibilidade de transferência de
saldo de Crédito Presumido de IPI entre estabelecimentos, nos anos de 1995 e
1996, quando o contribuinte não fizer a opção pela apuração centralizada.
Recurso Especial do Procurador Provido.
Numero da decisão: 9303-004.630
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial da
Fazenda Nacional e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento,
vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello, que lhe negaram provimento. (assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e Relator Participaram da
sessão de julgamento os Conselheiros Júlio César Alves Ramos, Tatiana Midori
Migiyama, Andrada Márcio Canuto Natal, Demes Brito, Charles Mayer de Castro
Souza (Suplente convocado), Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini
Cecconello e Rodrigo da Costa Pôssas.
Nome do relator: RODRIGO DA COSTA POSSAS

Com base no exposto, Presidente, entendo que a opção pela apuração
descentralizada impede que a matriz vindique os créditos das unidades fabris que tenham
exportado.

3. DISPOSITIVO
Conhecendo do recurso, nego-lhe provimento.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.462 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11962.000887/2001-73
8
Assinado Digitalmente
George da Silva Santos

Fl. 249
DF CARF MF
Original